Tribunal: TJDFT
Processo: 0744528-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADO 5o LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO COMPATÍVEL COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO. INCUMBE AO MAGISTRADO AVALIAR A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA PARA O DESLINDE DO FEITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PERPETUAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu a impugnação ao laudo de avaliação, sob o argumento de que o laudo produzido pelo Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade. O magistrado mencionou que o valor consignado no laudo de avaliação se mostra compatível com os valores praticados no mercado imobiliário.
1.1. Os agravantes se insurgem contra decisão que homologou o 5o laudo de avaliação do imóvel localizado na QI 01, Bloco A, Loja 04, Comércio Local, do Guará, registrado sob a matrícula No 81270 no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com 120m2, sustentando que o valor do imóvel é R$ 650.000,00.
2. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador).
2.1. Incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito.
2.2. No caso dos autos, o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença foi objeto de cinco avaliações, em que foram obtidos os seguintes resultados: R$650.000,00 no ano de 2014; R$480.000,00 no ano de 2015; R$336.000,00 em abril de 2019; R$330.000,00 em outubro de 2019 e R$ 349.689,60 em junho de 2020.
3. Nota-se que a elaboração do último laudo, por perito avaliador, demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado.
4. Nas últimas três diligencias feitas entre 2019 e 2020, o bem foi avaliado por valores muito próximos, sendo plausível que os peritos tenham, igualmente, efetuado uma avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual.
5. A perpetuação das avaliações do mesmo imóvel torna o feito dispendioso, moroso e fere o direito do credor de ver seu crédito satisfeito. Além disto, a demora na realização da hasta pode inclusive fazer com que o bem fique ainda mais desvalorizado.
6. Não há elementos para modificar a decisão agravada, que homologa o último laudo de avaliação do bem.
7. Agravo improvido.